Tribunal: TJPA
Processo: 0000433-05.2000.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000433-67.2000.8.14.0045
APELANTE: SILVIO SIMIAO DE QUEIROZ

APELADO: RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0000433-67.2000.8.14.0045
COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO
APELANTE: SILVIO SIMIAO DE QUEIROZ
ADVOGADA: LEANDRO FERREIRA DE LIMA OAB/MG 72.437
APELADO: RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB/PA 7.911
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDIBILIDADE. DESERÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 511 DO CPC/73. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.
1. A comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo. Aplicação do art. 511 do CPC/73 e do Provimento nº 05/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal.
2. No caso, ausente o documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a regularidade do preparo recursal não se considera satisfeita, sendo deserto o presente recurso
3. Recurso não conhecido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em não conhecer o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 04 de agosto de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura, Desa. Eva do Amaral Coelho.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0000433-67.2000.8.14.0045
COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO
APELANTE: SILVIO SIMIAO DE QUEIROZ
ADVOGADA: LEANDRO FERREIRA DE LIMA OAB/MG 72.437
APELADO: RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB/PA 7.911
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SILVIO SIMIÃO DE QUEIROZ objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção, que julgou procedente a
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE TÍTULO
proposta por RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA em desfavor do ora Apelante.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 250795, o Apelante, preliminarmente, argui a anulação da sentença ao argumento de que o Magistrado
a quo
teria desrespeitado o exercício do direito de defesa e o devido processo legal, em razão de não haver concedido o direito de produzir provas com o fim de comprovar suas alegações.
No mérito, aduz que o documental juntado pelo Apelado, que supostamente comprovaria a quitação do título de crédito por meio da realização de cessão de direitos é fraudulento, não constando a assinatura do Apelante que viesse a comprovar a concordância do mencionado termo.
Finaliza reforçando a necessidade de anulação da sentença a fim de possibilitar a devida instrução processual do feito, bem como ressalta ser desnecessário o pagamento das custas processuais finais consignadas no
decisum
para fins de conhecimento do presente recurso. Juntou documentos (Id 250795, pág. 11).
Certidão de tempestividade da apelação no Id 250795, pág. 12.
Citado na forma da Lei (Id 250795, pág. 15), o Apelado não ofereceu contrarrazões (Id 250795, pág. 16).
Autos encaminhados a este Juízo
ad quem
, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 04 de agosto de 2020.
Belém (PA), 20 de julho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL
Com a entrada em vigor do CPC-2015, em 18.03.2016, e em respeito a regra do direito intertemporal e atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do CPC-73, uma vez que interposto sob a vigência da antiga lei processual.
II. DO RECEBIMENTO E DO CONHECIMENTO DO RECURSO
Inicialmente, destaco que a análise do juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública; portanto, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso.
É consabido que o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, devendo ser feito de forma antecedente e comprovado conjuntamente com sua interposição, nos termos art. 511 do CPC/73, sob pena de deserção, in verbis:
Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
No caso em apreço, à época da interposição do recurso de apelação, observa-se que o recorrente juntou aos autos tão somente o boleto das custas e a comprovação do referido documento (Id 250795, pág. 11), deixando de instruir o referido recurso com o respectivo relatório de conta - documento essencial para comprovação do preparo.
É cediço que tal documental –
relatório de conta
, possibilita identificar quais custas estão sendo efetivamente pagas através de boleto e a qual processo são pertinentes, de modo que a sua ausência implica na deserção da apelação interposta.

Portanto, é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal.
Nesse diapasão, salienta-se que a comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, nos termos do que dispunha o Provimento nº 05/2002, da então Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, publicado no Diário da Justiça nº 2.812, de 17.09.2002, in verbis:
Art. 3º - Fica criado no âmbito do Poder Judiciário deste Estado, a Unidade de Arrecadação Judiciária – UNAJ, com a atribuição de Emissão da Conta do Processo e Boleto Bancário.
Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial – UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:
I – a Taxa Judiciária; II – as Custas Judiciais; e III – as Despesas Judiciais. (...)
§ 2º - As custas judiciais pagas na inicial compreendem: (...)
d) na Apelação: I - atos do Juízo; II - atos da Escrivania; III - atos do Contador (...)
CAPÍTULO II DA ARRECADAÇÃO
Art. 5º - A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial – UNAJ, será demonstrada no documento denominado “Conta do Processo”. Parágrafo Único – No formulário “Conta do Processo” será registrado o número do Boleto Bancário, padrão FEBRABAN, a ser utilizado para pagamento.
Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:
I – 1ª via: usuário; II – 2ª via: processo; III – 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.
Parágrafo Único – Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria do FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.
Posteriormente, tal determinação, inclusive, foi ratificada pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJE/PA:
Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.
§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.
Assim, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, procedimento inobservado pelo Apelante
Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DESPACHO QUE OPORTUNIZOU A EMENDA RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTA NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. POSSIBILIDADE DE EMENDA APENAS NA HIPÓTESE DE INSUFICIÊNCIA DO VALOR. INTELIGÊNCIA DO §2º DO ART. 511 DO CPC/73. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA NATUREZA E DO VALOR DAS CUSTAS JUDICIAIS, BEM COMO DE CONFERÊNCIA DO NÚMERO DO BOLETO, EX VI DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Primeiramente, como pertinentemente ponderou a parte agravante, vislumbra-se que, deveras, o recurso principal de apelação foi interposto ainda sob a égide do CPC/73 e, no entanto, a sua admissibilidade ocorreu à luz do CPC/2015. Portanto, este não pode ser utilizado retroativamente à época da interposição da insurgência, fato que desobriga o recolhimento em dobro do preparo recursal, pois não havia a referida previsão no diploma processual pretérito. Contudo, tal fato não tem o condão de atenuar a necessidade de juntada do relatório de conta do processo emitido pela UNAJ, para a comprovação inequívoca do recolhimento do preparo deste feito. Isto porque, ao revés do mencionado pela parte agravante, inviável a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas na espécie, porquanto nem por outros meios é possível inferir que o boleto juntado através do Id. 155179-pág. 11 é atinente ao preparo da presente apelação, pois embora faça referência ao número do processo, não o faz em relação à natureza do valor nele contido. Ora, não à toa foi editado o Provimento nº 05/2002, de 11/09/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, em cujos artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, coloca-se à disposição dos interessados, um demonstrativo referente ao pagamento do recurso, identificando, de maneira clara, o número do processo, o número do boleto, o nome do recurso, a natureza do valor nele contido e o cálculo detalhado deste. Nessa toada, a essencialidade do relatório de conta do recurso induz à imperatividade na sua apresentação, sob pena de não conhecimento, por deserção, consoante o remansoso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ademais, à parte ora agravante foi oportunizada a juntada do referido documento, conforme se depreende do despacho de Id. 1787914 - de cujo teor ousou ela dizer que não foi intimada, a despeito da publicação no DJE nº 6670/2019 de 31/05/2019 e da intimação eletrônica via PJE – e, no entanto, quedou-se inerte, conforme atestou a certidão de Id. 1851597. (2188243, Não Informado, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-10)
AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO C/C CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA DE PROCESSO. DESERÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 511 DO CPC/73. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE. (2018.02189967-65, 191.058, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-29, Publicado em 2018-05-30)
Deste modo, inexistindo comprovação do preparo regular da presente apelação, vez que desacompanhada do indispensável relatório de conta do processo, deserto é o recurso e, portanto, inadmissível.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, ANTE A AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
Por conseguinte, nos termos do artigo 85, §11, do CPC /2015, majoro a verba honorária sucumbencial para 1%, neste grau recursal, em favor do procurador da parte Apelada.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 04 de agosto de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 14/08/2020